Tribunal: TJMT
Processo: 1017367-28.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017367-28.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO - CPF: 706.619.441-15 (RECORRENTE), ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO - CPF: 706.619.441-15 (ADVOGADO), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (RECORRIDO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PAS
S
AGEIRO.

INTUITO LUCRATIVO
DA COMPANHIA AÉREA
.
CONSUMIDOR
DESTINATÁRIO FINAL.
RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA.
TRATADOS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL.

INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA QUE NÃO DECORRE DO EXTRAVIO DE BAGAGEM.
CANCELAMENTO DE PASSAGEM DE VOLTA PELO NÃO COMPARECIMENTO DO PASSAGEIRO NO EMBARQUE DE IDA (
NO SHOW
). CONDUTA ABUSIVA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MATERIAL. PERDA EMERGENTE COMPROVADA.
FRUSTRAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE VIAGEM DA CONSUMIDORA. NECESSIDADE DE D
E
SPENDER VALOR CONSIDERÁVEL PARA AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM DE RETORNO.
DANO MORAL CONFIGURADO
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
P
ROVIDO.

1.
Segundo
a Teoria Finalística,
adotada pelo CDC,

caracteriza-se
a relação de consumo,
quando há fornecimento de produtos ou serviço
s
ao destinatário final
,
com intuito lucrativo.
Ainda, considerando que
o reclamante é o destinatário final
dos serviços prestados pela parte reclamada, fica caracterizada relação de consumo

2.
A
limitaç
ão
indenizatória prevista n
as

Convenções de Varsóvia e de Montreal abrange somente os danos materiais decorrentes de extravio de bagagem,

uma vez que não há previsão normativa quanto à responsabilidade por danos morais
(STF. Plenário. RE 1394401/SP, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 15/12/2022 - Repercussão Geral - Tema 1.240)
e, por isso, não se aplica ao presente cas
o. Ainda
que
assim não
fosse, não haveria impedimento para
aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
,
mesmo
que subsidiariamente
.

3
. Embora as companhias aéreas estejam autorizadas a realizar o cancelamento da passagem aérea de volta nos casos de não comparecimento do passageiro para embarque no trajeto de ida (no show), esta prática é considerada abusiva, porquanto
afronta aos direitos básicos do consumidor,
causando-lhe
empobrecimento sem causa e aplicação de sanção desproporcional
.
Sendo evidenciado o cancelamento da passagem aérea de retorno do consumidor em razão do
NO

SHOW
, fica
caracterizada a conduta ilícita da companhia aérea.

4
.
Os danos materiais podem ser
subclassifica
dos
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).
Danos materiais na modalidade de perda emergente comprovados por meio de
documento de
confirmação da
compra
de bilhetes de passagem
.

5
.
A
falha na prestação de serviços consistente no cancelamento unilateral de passagem de voo de volta, em razão de NO SHOW na ida, frustrando a programação de viagens da consumidora e fazendo com que ela d
e
spenda valor considerável para aquisição de nova passagem
,
caracteriza
o dano moral
.

6
.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto,
especialmente o cancelamento da passagem de forma unilateral e ilegal pela companhia aérea, somado ainda à frustração de sua programação e à necessidade de aquisição de uma nova passagem para o retorno ao seu destino
, a indenização arbitrada na sentença em
R$

6.000,00
é
r
azoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece
refo
rma
.

7
.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

8
.
Custas processuais e honorários advocatícios, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1017367-28.2023.8.11.0003

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

Recorrido
:
E
RIKA LUIZA GREGORIO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ERIKA LUIZA GREGORIO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo

pela falha na prestação de serviços da parte reclamada decorrente d
o

cancelamento

unilateral
do
voo
de volta,

contratado e pago pela parte reclamante
,

em

razão
d
e
NO SHOW
no voo de ida.

Julgou

procedente
s

os

pedidos
da
inicial para condenar a parte recorrente ao pagamento de
indenização moral no valor de
R$ 6.000,00,
e
a título de danos materiais
, o valor total de R$ 5.243,50
.

O Recurso Inominado foi interposto pela parte
reclamada, s
ustentando que: a)
é inaplicável o CDC ao caso, devendo ser aplicado apenas
as Convenções de Varsóvia e de Montreal; b) o cancelamento da passagem
em de
corrência d
o
NO SHOW, não configura falha na prestação de serviço; c) não
houve
dano materia
l
e mora
l sofridos pela parte recorrida
; e d) o
quantum
do dano moral é excessivo.
Pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedente a reclamação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Relação
de
consumo
.

Nos
termos
dos
artigos
2° e 3° do CDC,
há

relação
de
consumo

quando
o
fornecedor

presta

serviço

ou

vende

produto

ao

destinatário
final, com o
intuito
de
auferir

lucro
.

Em
regra
, a
caracterização
da
relação
de
consumo
é
feita

mediante

a

aplicação

da Teoria
Finalista
.
Todavia
,
em

situações

excepcionais

essa

teoria

pode
ser
mitigada
, para
autorizar

a

incidência
do CDC
nas

hipóteses

em
que a
parte
,
embora

não

seja
a
destinatária
final do
produto

ou

serviço
,
apresenta
-se
em

situação
de
vulnerabilidade

técnica
,
jurídica

ou

financeira
,
aplicando
-se
então
a Teoria
Finalista

Mitigada
.

Neste
sentido
:

(...) 1. A
jurisprudência

desta
Corte é no
sentido
de que o Código de
Defesa
do
Consumidor

não
se
aplica
no
caso

em
que
o

produto

ou

serviço
é
contratado
para
implementação
de
atividade

econômica
,
já
que
não

estaria

configurado
o
destinatário
final da
relação
de
consumo
,
podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria

finalista

quando

ficar

comprovada
a
condição
de
hipossuficiência

técnica
,
jurídica

ou

econômica
da
pessoa

jurídica
(...) (
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
23/10/2023,
DJe
25/10/2023).

In
casu
, tendo o fornecedor de serviços o intuito de auferir lucro
com os serviços de venda e emissão, bem como de transporte aéreo, e sendo o consumidor o destinatário final, fica caracterizada a relação de consumo.

Aplicação das Convenções de Varsóvia e de Montreal.

O STJ havia pacificado entendimento de que são inaplicáveis às indenizações e
àstarifas
das Convenções de Varsóvia (Decreto 20.704/1931) e de Montreal (Decreto 5.910/2006), relativas aos danos ocasionados no transporte aéreo internacional (STJ
AgRg
no REsp 1421155 / SP).

Todavia
,

restou

superado

pelo
STF, no
julgamento
do
Recurso
com
Repercussão
Geral (
tema
210), no qual se
reconheceu
que as
limitações

indenizatórias

previstas

nos

referidos

tratados
se
aplicam

normalmente
no
Brasil
,
já
que
foram

regularmente

subscritas
, inclusive,
prevalecendo

em

relação

ao
Código de
Defesa
do
Consumidor
.

A
ssim restou o julgado
:

1.
Recurso

extraordinário
com
repercussão

geral
. 2.
Extravio
de
bagagem
. Dano material.
Limitação
.
Antinomia
.
Convenção
de
Varsóvia
. Código de
Defesa
do
Consumidor
. 3.
Julgamento
de
mérito
. É
aplicável
o
limite

indenizatório

estabelecido

na

Convenção
de
Varsóvia
e
demais

acordos

internacionais

subscritos

pelo

Brasil
,
em

relação

às

condenações

por

dano
material
decorrente
de
extravio
de
bagagem
,
em

voos

internacionais
. 5.
Repercussão

geral
.
Tema
210.
Fixação
da
tese
: "Nos
termos
do art. 178 da
Constituição
da República, as
normas
e
os

tratados

internacionais

limitadores
da
responsabilidade
das
transportadoras

aéreas
de
passageiros
,
especialmente
as
Convenções
de
Varsóvia
e Montreal,
têm

prevalência

em

relação

ao
Código de
Defesa
do
Consumidor
". 6. Caso
concreto
.
Acórdão
que
aplicou
o Código de
Defesa
do
Consumidor
.
Indenização
superior
ao

limite

previsto
no art. 22 da
Convenção
de
Varsóvia
, com as
modificações

efetuadas

pelos

acordos

internacionais
posteriores.
Decisão

recorrida

reformada
, para
reduzir
o valor da
condenação

por

danos

materiais
,
limitando
-o
ao
patamar
estabelecido

na

legislação

internacional
. 7.
Recurso
a que se
dá

provimento
. (STF RE 636331, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
julgado

em
25/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017)

Não obstante referida Tese firmada pela Corte Suprema, destaco que o entendimento sedimentado se restringe à reparação por dano material
decorrente do extravio de bagagem em transporte aéreo internacional, abrangendo tão somente o
referido dano, contudo, no que concerne ao dano moral,

“
Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.
”
(STF. Plenário. RE 1394401/SP, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 15/12/2022 (Repercussão Geral - Tema 1.240) (Info
1080)
.

Portanto
,
considerando que não se trata de extravio de bagagem

em

voo

internacional
,
aplica
-
s
e
normalmente
o CDC
ao

presente

caso
.

Cancelamento
da
passagem
de volta
em

caso
de
no show

na

ida
.

Embora
o
artigo
19 da
Resolução
400/2016 da ANAC
autorize
a
companhia

aérea
o
cancelamento
da
passagem
de volta
em

caso
de
não

comparecimento do passageiro para embarque no trajeto de ida
(no show),
esta

prática
é
considerada

abusiva
.

O
cancelamento
da
passagem

neste

caso
é
abusivo
, visto que
afronta

os

direitos

básicos
do
consumidor
, pois
lhe

proporciona

empobrecimento

sem
causa e
aplicação
de
sanção

desproporcional
.

Neste
sentido
é o
entendimento
do STJ:

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. TRECHOS DE IDA E VOLTA ADQUIRIDOS CONJUNTAMENTE. NÃO COMPARECIMENTO DO PASSAGEIRO PARA O TRECHO DE IDA (NO SHOW). CANCELAMENTO DA VIAGEM DE VOLTA. CONDUTA ABUSIVA DA TRANSPORTADORA. FALTA DE RAZOABILIDADE. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. VENDA CASADA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. 1. Não há falar em ofensa ao art. 535 do CPC/1973, se a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. É abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados. 3. Configura-se o enriquecimento ilícito, no caso,
no momento em que

o
consumidor, ainda que em contratação única e utilizando-se de tarifa promocional, adquire o serviço de transporte materializado em dois bilhetes de embarque autônomos e vê-se impedido de fruir um dos serviços que contratou, o voo de volta. 4. O cancelamento da passagem de volta pela empresa aérea significa a frustração da utilização de um serviço pelo qual o consumidor pagou, caracterizando, claramente, o cumprimento adequado do contrato por uma das partes e o inadimplemento desmotivado pela outra, não bastasse o surgimento de novo dispêndio financeiro ao consumidor, dada a necessidade de retornar a seu local de origem. 5. A ausência de qualquer destaque ou visibilidade, em contrato de adesão, sobre as cláusulas restritivas dos direitos do consumidor, configura afronta ao princípio da transparência (CDC, art. 4o, caput) e, na medida em que a ampla informação acerca das regras restritivas e sancionatórias impostas ao consumidor é desconsiderada, a cláusula que prevê o cancelamento antecipado do trecho ainda não utilizado se reveste de caráter abusivo e nulidade, com fundamento no art. 51, inciso XV, do CDC. 6. Constando-se o condicionamento, para a utilização do serviço, o pressuposto criado para atender apenas o interesse da fornecedora, no caso, o embarque no trecho de ida, caracteriza-
se a
indesejável prática de venda casada.
A
abusividade
reside
no condicionamento de manter a reserva do voo de volta ao embarque do passageiro no voo de ida. 7. Ainda que o valor estabelecido no preço da passagem tenha sido efetivamente promocional, a empresa aérea não pode, sob tal fundamento, impor a obrigação de utilização integral do trecho de ida para validar o de volta, pelo simples motivo de que
o
consumidor paga para ir e para voltar, e, porque pagou por isso, tem o direito de se valer do todo ou de apenas parte do contrato, sem que isso, por si só, possa autorizar o seu cancelamento unilateral pela empresa aérea. 8. Ademais, a falta de razoabilidade da prática questionada se verifica na sucessão de penalidades para uma mesma falta cometida pelo consumidor. É que
o
não comparecimento para embarque no primeiro
voo
acarreta outras penalidades, que não apenas o abusivo cancelamento do
voo
subsequente. 9. O equacionamento dos custos e riscos da fornecedora do serviço de transporte aéreo não legitima a falta de razoabilidade das prestações, tendo em vista a desigualdade evidente que existe entre as partes desse contrato, anotando-se
a
existência de diferença considerável entre o saneamento da empresa e o lucro excessivo, mais uma vez, às custas do consumidor vulnerável. 10. Constatado o ilícito, é devida
a
indenização por dano moral, arbitrado a partir das manifestações sobre a questão
pelas instância
de origem. 11. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1595731/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017,
DJe
01/02/2018) - grifei

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA, POR NÃO UTILIZAÇÃO DA PASSAGEM DO TRECHO DE IDA. NO-SHOW. VULNERAÇÃO A DIREITOS DO CONSUMIDOR. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL VERIFICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Por ser
uma

conduta

abusiva
,
configura

ato

ilícito

causador
de
danos

morais
o
cancelamento
unilateral da
passagem
de volta,
em

razão
do
não

comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show), porquanto

essa

prática
é
rechaçada

pelo
Código de
Defesa
do
Consumidor
. Precedente.2.
Agravo

interno

desprovido
. (STJ
AgInt
no
AREsp
1447599/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
24/06/2019,
DJe
27/06/2019)

Portanto
, o
cancelamento
da
passagem

aérea
de
retorno

pelo
simples
fato
de
o
correr
no show
na

ida

caracteriza

a
conduta

ilícita
da companhia aérea reclamada
.

Dano material

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Diferentemente
do
dano
moral, o
dano
material
não

compreende

dano

hipotético

ou
eventual, logo,
necessita
,
em

regra
, de
prova

efetiva
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

In
casu
, a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergent
es
e
m

d
ecorrência

do
cancelamento

unilateral
da
passagem

aérea
e a
necessidade
da
aquisição
de nova
passagem
para o
retorno

ao

destino
Cuiabá/MT,
no valor de
R$
5.243,35
.

Em
exam
e
do conjunto
fático

probatório
, nota-se que
o

dano
material
se encontra

devidamente

comprovado

no valor d
e
R$

5.243,35
(
ID
208815604/PJe2 e
ID 208815605/PJe2
),

fazendo
a
parte

reclamante
jus à
indenizaçã
o

da
referida

quantia

pelos

danos

materiais

na

modalidade
de
danos

emergente
s
.

Dano moral
.

A
falha na prestação de serviços da companhia aérea consistente no cancelamento unilateral de passagem de voo de volta em razão de NO SHOW na ida, de forma a frustrar a programação da consumidora e fazer com
que dispenda valores para aquisição de nova
passagem
, c
onfigura dano moral
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NO SHOW. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO VOO DE VOLTA. ATRASO DA NOVA PASSAGEM ADQUIRIDA. ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECENDO DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu falha na prestação de serviços por duas falhas na prestação de serviços, quais sejam: 1) cancelamento automático do voo de volta em razão de no show do voo de ida, e; 2) atraso de mais de quatro horas para chegada ao destino adquirido em novas passagem. Sendo assim, foi determinado o ressarcimento material no valor de R$ 1.836,35 (mil oitocentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos) e ainda, indenização moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).2. O cerne recursal é a improcedência da demanda ou a minoração dos danos reconhecidos na origem. Afirma em suma a recorrente que o no show se deu por culpa exclusiva do consumidor.3. São fatos incontroversos: a) que o consumidor adquiriu voo de ida e volta pela companhia recorrente a serem realizados em 21/03/2023 e 26/03/2023 para o trecho Cuiabá x Guarulhos x Cuiabá; b) a necessidade de alteração do voo de ida para o dia 26/03/2023; c0 o valor cobrado para a alteração da passagem de ida foi tão alto que o consumidor adquiriu novo voo de ida e manteve o retorno para o dia 26/03/2023; d) o cancelamento automático da passagem de volta em razão do no show da passagem de ida; e) a aquisição de novos bilhetes de volta; f) o desembolso de R$ 1.836,35 9mil oitocentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos) para a aquisição de novas passagens – no mesmo voo inicialmente contratado pelo consumidor, e; g) atraso de 04h 30min para a chegada ao destino contratado pela segunda passagem adquirida para retorno à cidade de Cuiabá.4. O atraso total foi de 04h 30min, sendo o voo contratado pela segunda passagem adquirida previsto para chegada a cidade de Cuiabá às 00h 05min do dia 27/03/2023, contudo, a parte consumidora apenas chegou ao destino contratado no dia 27/03/2023 às 04h 30min.5. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.6. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGENS ADQUIRIDAS CONJUNTAMENTE. ALEGAÇÃO DE NO SHOW NA IDA. CANCELAMENTO DO VOO DE VOLTA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO BILHETE DO TRECHO DE IDA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO TRECHO DE VOLTA NO CASO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRECHO DE IDA. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM AÉREA PARA O TRECHO DE VOLTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL AFASTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao
consumidor.Se
restou comprovado o cancelamento indevido da passagem do trecho de volta, tal situação configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos e desconforto
sofridos.No
entanto, restou ausente a prova do pagamento ocorrido na aquisição de novas passagens, deve ser afastada a condenação arbitrada a título de dano material, referente aos valores desembolsados na aquisição de nova
hospedagem.Recurso
parcialmente provido.” (N.U 1029962-33.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 04/11/2022,
Publicado
no DJE 07/11/2022) 7. Como se observa, foram duas situações que geraram os danos extrapatrimoniais, sendo: o cancelamento unilateral do voo de volta em razão do não comparecimento ao voo de ida e o atraso de 04h 30min para chegada ao destino contratado.8. A situação vivenciada demonstra claramente violação ao patrimônio moral do consumidor.9. Por fim, em relação ao quantum indenizatório, escorreita a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, não merece reparos, pois, está em conformidade com casos análogos julgados por esta Turma Recursal, especialmente, considerando a culpa falha na prestação de serviços praticada pela recorrente.10. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.11. No que tange aos danos materiais, os mesmos foram devidamente demonstrados com os documentos colacionados com a exordial, demonstrando o valor desembolsado para a aquisição de novas passagens para transporte no mesmo voo inicialmente contratado pela parte consumidora. 12. Sentença mantida.13. Recurso conhecido e não provido (...) (N.U 1025899-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGENS ADQUIRIDAS CONJUNTAMENTE. ALEGAÇÃO DE NO SHOW NA IDA. CANCELAMENTO DO VOO DE VOLTA EM RAZÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO BILHETE DO TRECHO DE IDA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO TRECHO DE VOLTA NO CASO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRECHO DE IDA. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM AÉREA PARA O TRECHO DE VOLTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL AFASTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao
consumidor.
Se
restou comprovado o cancelamento indevido da passagem do trecho de volta, tal situação configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos e desconforto
sofridos
. (...) Recurso
parcialmente provido. (N.U 1029962-33.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 04/11/2022,
Publicado
no DJE 07/11/2022
)

Portanto
, é devida
a
indenização por dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.

Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.

Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
especialmente

o
cancelamento
da
passagem
de forma unilateral pela
companhia

aérea
, somado ainda à

necessidade
de
aquisição
de
uma
nova
passagem
para o
retorno

do
consumidor

ao

seu

destino
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença

(
R$

6.000,00
)

atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
e
serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno

a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024